Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721243-26.2019.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DANIEL DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao Habeas Corpus de ID 14839863, mesmo porque a impetração deveria ter sido dirigida ao c. Superior Tribunal de Justiça conforme página 1 da referida petição. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora